Tribunal: STF
Processo: ARE 1459373
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de descaminho. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Alegação de usurpação da competência do Ministério Público. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória.



    2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Este Tribunal possui precedentes no sentido de que “[n]ão procede a alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, tendo em vista que a jurisdição foi prestada, mediante decisão suficientemente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte Recorrente” (ARE 1417555-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    5. Agravo interno a que se nega provimento.